Tribunal: STF
Processo: ARE 1548692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso em habeas corpus, invalidando a conversão de prisão em flagrante em preventiva realizada, de ofício, pelo juiz de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva pode ocorrer de ofício pelo juiz, sem requerimento prévio do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante.



    3. A discussão também envolve a interpretação do art. 311 do Código de Processo Penal, que veda a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo quando há pedido de medidas cautelares menos invasivas.



    III. Razões de decidir



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva requer, necessariamente, prévio pedido formulado por sujeito processual legitimado.



    5. A atuação de ofício do juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento específico para tal medida, viola o sistema acusatório e a legislação processual penal vigente.



    6. A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares menos invasivas não supre a exigência legal de um pedido expresso e inequívoco para a decretação da prisão preventiva.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva requer prévio pedido de sujeito processual legitimado. 2. A atuação de ofício do juiz na decretação de prisão preventiva viola o sistema acusatório. 3. A manifestação por medidas cautelares menos invasivas não supre a exigência de pedido expresso para prisão preventiva".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente